Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-05.2015.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-05.2015.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE ARATUIPE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARATUIPE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO ADIMPLEMENTO. EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (CF, ART. 37, INCISO IX) OS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CARTA POLÍTICA DESDE QUE OCORRAM SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO, NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000173-05.2015.805.0176, oriundos da comarca de Nazaré, em que figuram, como apelante, Município de Aratuípe, e, como apelada, Elisangela de Oliveira dos Santos.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8